Tribunal: TJDFT
Processo: 0713978-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713978-70.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALIPIO DO SOCORRO VIEIRA ROMA, DIVINO BORGES DA SILVA, LUIS ROBERTO COSTA, AGNALDO RODRIGUES ALVES, CELSO ALVES PEREIRA DE ANDRADE JUNIOR, PAULO GUILHERME FERREIRA LEITE, FRANCISCO RIBEIRO DE MELO, EDJAIRO MONTEIRO PEREIRA D E S P A C H O ALIPIO DO SOCORRO VIEIRA ROMA E OUTROS, pedem, na petição de ID no 27113618, a expedição de ofício ao Juízo a quo para que sejam estendidos os efeitos da decisão que determinou o cumprimento da obrigação de fazer, por meio do pagamento, em folha suplementar, dos valores homologados no ID 31533246 do processo de origem (0002077-28.1991.8.07.0001) aos ora requerentes/embargados/agravantes. Indefiro o pedido, uma vez que determinei a intimação do Distrito Federal (despacho de ID no 26664735) para se manifestar sobre a eventual perda do objeto dos embargos de declaração, que estão pendentes de análise. Ressalto que o prazo para a Procuradoria do DF é contado em dobro para todas as suas manifestações, nos termos do art. 183 do CPC. Assim, aguarde-se o prazo para manifestação do Distrito Federal em relação ao despacho de ID no 26664735. Somente após o decurso do prazo para o DF decidirei sobre a eventual perda do objeto do presente recurso, em estrita observância ao que dispõe o art. 10 do CPC. Ressalto que não vislumbro possibilidade de prejuízo aos requerentes, uma vez que todos os valores a serem pagos pela PMDF aos agravantes/embargados/requerentes serão devidamente atualizados, nos termos em que restou homologado nos autos. Dessa feita, não há qualquer problema em se aguardar o transcurso do prazo para manifestação da Fazenda Pública. P.I. Aguarde-se o prazo para manifestação do Distrito Federal. Brasília, 8 de julho de 2021 17:28:08. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador